Tribunal: TJSP
Processo: 2347340-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal. Município de Votuporanga. Alegação de nulidade da certidão da dívida ativa que não indica o fundamento legal dos tributos em cobrança. Decisão que rejeitou a referida arguição. Descabimento. Orientação do Superior Tribunal de Justiça que reconhece tratar-se de erro substancial, não meramente formal ou material. Inaplicabilidade do art. 2o, § 8o, da LEF.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal. Município de Votuporanga. Alegação de nulidade da certidão da dívida ativa que não indica o fundamento legal dos tributos em cobrança. Decisão que rejeitou a referida arguição. Descabimento. Orientação do Superior Tribunal de Justiça que reconhece tratar-se de erro substancial, não meramente formal ou material. Inaplicabilidade do art. 2o, § 8o, da LEF. Tema no 166, da sistemática dos recursos repetitivos. Recurso provido.